Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-23.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801167-23.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

REU: RICARDO DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. PROCEDENCIA.

1. Baseado na jurisprudência da Suprema Corte, para a propositura da ação para reconhecimento e cobrança do direito ao recebimento das parcelas de FGTS a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, o prazo decadencial é bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho.

2. tendo o vínculo do servidor temporário cessado em 07 de novembro de 2007 e o ajuizamento da ação de cobrança ter ocorrido em 29 de março de 2010, é clara a ocorrência da prescrição bienal.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801167-23.2021.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

AUTOR: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI.

RÉU: RICARDO DA SILVA CHAVES.

ADVOGADAS: CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA 14.642.

CAMILA CRISTINE SILVA DE CASTRO – OAB/PA 28.389.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
RICARDO DA SILVA CHAVES
, com objetivo de rescindir o Acórdão de fls. @281/290, nos autos do processo n.
0012904-37.2010.8.14.0301 (processo eletrônico), que
manteve a sentença proferida pelo Juízo de piso.

Em suas razões, o Estado aduz que o acórdão, transitado em julgado em 03/08/2020, violou
o prazo bienal de que trata o art. 7º, XXIX,
in fine
, da Constituição Federal. No caso, assevera que o Sr. Ricardo da Silva Chaves exerceu a condição de servidor temporário de 06/07/1992 a 07/11/2007, porém apenas ajuizou ação de cobrança em março de 2010. Aduz que “
O STF, ao interpretar o dispositivo, mandou aplicar o art. 7º, XXIX, da CF/88, em sua totalidade. Nada autoriza “amputar” a incidência da norma constitucional. Cumprir o Tema 608/RG é aplicar tanto o prazo quinquenal, como o bienal. As duas regras convivem no mesmo dispositivo, plenamente aplicável às causas de FGTS”. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença.

Em decisão de id. 4550678, deferi o pedido liminar para suspender a eficácia do julgado rescindendo, nos termos da fundamentação.

Em contestação de id. 5280012, o requerido apresenta contestação, defendendo o incabimento da prescrição bienal ao caso, mas sim a quinquenal, na forma do Decreto 20.910/1932.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria de Justiça, que deixou de opinar por entender não existir interesse público na demanda, conforme parecer de id. 5939939.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

I – DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, principalmente tendo os documentos juntados demonstrado que o Acórdão rescindendo transitou em julgado 03/08/2020, conforme Certidão de id. 4518922, p. 33 (fl. @301) e a presente ação foi proposta em 12/02/2021, portanto, dentro do prazo legal, bem como não se faz necessário depósito prévio, por ser o autor a Fazenda Pública.

Esclareço ainda que o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Superada a primeira fase, passo a analisar as seguintes etapas.

II-
DO JUÍZO RESCINDENDO.

Admitida a ação passo a analisar inicialmente as questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens).

Entendo salutar aqui citar a ementa do Acórdão rescindendo da 1ª Turma de Direito Público, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Ezilda Pastana Mutran:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. PREJUDICIAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCLUSIVE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO NULO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO E NÃO CELETISTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

2. Decisão fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, com observância à modulação dos efeitos pelo STF no julgamento do ARE 709212/DF, com repercussão geral.

3. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista. Decisão mantida.

4
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Assevera o Estado do Pará que o Acórdão ao deixar de aplicar a prescrição bienal violou frontalmente a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

A prescrição bienal do FGTS é majoritária entre os membros da 2ª Turma de Direito Público desta Corte, de modo que tenho por presente hipótese prevista no art. 966, V do CPC, posto que claramente houve violação manifesta de norma jurídica.

III- DO JUÍZO RESCISÓRIO

Superadas as fases anteriores, passo a proferir o novo julgamento.

Baseado na jurisprudência da Suprema Corte, para a propositura da ação para reconhecimento e cobrança do direito ao recebimento das parcelas de FGTS a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, o prazo decadencial é bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

Neste sentido, os julgados. Vejamos:

Ementa
: Recurso extraordinário. FGTS. contrato de trabalho firmado com a administração pública declarado nulo. Ausência de prévia aprovação em concurso público. Prazo Prescricional. Provimento parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário.
No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar
. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator

(RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

Ementa
: Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo Prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da Carta da República. Prescrição da pretensão quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88,
ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão
. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.” (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiz Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

Neste carreiro, o entendimento do Ministro Marco Aurélio (STF), no julgamento do ARE 709.212:

Presidente, o direito envolvido - ressaltou muito bem o relator -, diz respeito a depósitos que o Banco do Brasil - não foi um empregador comum - teria deixado de fazer. Esse conflito, pela norma constitucional do inciso III do artigo 7º - também foi ressaltado pelo relator e pelo ministro Luís Roberto Barroso -, é trabalhista, já que o Fundo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais - inciso III. Por isso mesmo, por se tratar de um conflito trabalhista, foi solucionado pelo seguimento da jurisdição especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho. O acórdão impugnado, mediante este extraordinário, é do Tribunal Superior do Trabalho.

Continuo acreditando, Presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis. É o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, a que todos, indistintamente, se submetem. É preciso elucidar, ante o princípio do terceiro excluído, a natureza dos prazos previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Federal. Ou uma coisa é ou não é. Não há dois prazos de prescrição: o de dois e o de cinco anos. A interpretação teleológica desse dispositivo do Diploma Maior conduz à convicção de que o primeiro prazo é decadencial e não prescricional, ou seja, o prazo de dois anos. Rompido o vínculo, o empregado tem dois anos para buscar o reconhecimento do direito substancial em si, e evidentemente, se for o caso - de negativa - recorrer ao Judiciário. Observado o biênio, pode e deve pleitear, na inicial da reclamação trabalhista, as parcelas dos últimos cinco anos, já que, quanto à pretensão, o prazo é de cinco anos, ou seja, quanto à prescrição para o ajuizamento da ação.

Presidente, não cabe confundir os prazos, decadencial e prescricional, com o termo inicial deles próprios. E, evidentemente, não preciso recuperar a lição de Câmara Leal: sem o nascimento da ação - e a ação nasce a partir do momento em que se tem conhecimento de que um direito foi espezinhado -, não se pode cogitar do curso de qualquer desses prazos.

(...)

É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.

Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo decadencial de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos.
Aplico-os, também no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um acessório, considerado o principal - e o acessório segue a sorte do principal, não podendo dizer que, para as parcelas trabalhistas em geral, o trabalhador esteja sujeito a esses dois prazos de dois e cinco anos, e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o prazo seja de trinta anos.(sem grifo no original)

Assim, tendo o vínculo do servidor temporário cessado em 07 de novembro de 2007 e o ajuizamento da ação de cobrança ter ocorrido em
29 de março de 2010
(fls. @22), é manifesta a prescrição bienal.

IV- DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, para desconstituir o Acórdão Rescindendo e reconhecer a prescrição bienal, tudo nos termos da fundamentação.

Custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, pelo requerido, porém a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/09/2021